Tribunal: STJ
Processo: 0000156-28.2020.8.10.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789488 - MA
(2024/0421794-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: J M R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGANTE
: J DO R R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ERIVELTON LAGO - MA004690
NATHAN LUIS SOUSA CHAVES - MA011284
EMBARGADO
: F B M
ADVOGADO
: JAIRO ISRAEL FRANCA MARQUES - MA014689
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU O RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é omisso o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental mantendo decisão que não conheceu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresentou precedentes do STJ, proferidos em situações
análogas ao caso concreto, para justificar a impossibilidade de atendimento ao pleito
condenatório no âmbito do recurso especial.
4. O acórdão embargado, ao asseverar a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
rejeitou, por logicidade, a tese de que a análise do recurso especial demandaria mera
valoração de prova.
5. As embargantes pretendem a modificação do acórdão embargado com a
rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para
.
fins de prequestionamento
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48328735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 79a640be-ec24-4026-a558-898633a2cb9e

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para a
rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o
."
resultado do julgamento."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620 e 201; Código Penal, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ,
9/3/2020
EDcl na APn 843/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.
23/4/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 16:59:57
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 79a640be-ec24-4026-a558-898633a2cb9e

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789488 - MA
(2024/0421794-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: J M R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGANTE
: J DO R R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ERIVELTON LAGO - MA004690
NATHAN LUIS SOUSA CHAVES - MA011284
EMBARGADO
: F B M
ADVOGADO
: JAIRO ISRAEL FRANCA MARQUES - MA014689
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
CONHECEU O RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se é omisso o acórdão que negou provimento ao
agravo regimental mantendo decisão que não conheceu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresentou precedentes do STJ, proferidos em situações
análogas ao caso concreto, para justificar a impossibilidade de atendimento ao pleito
condenatório no âmbito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48329386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:01:17
Código de Controle do Documento: dbec8cd2-9121-4b8c-b953-82d989ba9dd6

4. O acórdão embargado, ao asseverar a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ,
rejeitou, por logicidade, a tese de que a análise do recurso especial demandaria mera
valoração de prova.
5. As embargantes pretendem a modificação do acórdão embargado com a
rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para
.
fins de prequestionamento
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam para a
rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o
."
resultado do julgamento."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620 e 201; Código Penal, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
; STJ,
9/3/2020
EDcl na APn 843/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.
23/4/2018
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls. 985/988 opostos por J M R e J DO
R R, assistentes de acusação, em face de acórdão proferido pela Quinta Turma que
ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO
CONDENATÓRIO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO DE DESISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que conheceu em parte do recurso especial e,
com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negou-lhe
provimento por entender que: (i) o pleito condenatório
exigiria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula 7
do STJ; (ii) e que o Tribunal a quo decidiu conforme
jurisprudência do STJ ao não conhecer de embargos
declaratórios opostos na origem com mero intuito de
rediscutir matéria já decidida naquela Corte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pleito condenatório formulado pelos assistentes da
acusação viola a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48329386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:01:17
Código de Controle do Documento: dbec8cd2-9121-4b8c-b953-82d989ba9dd6

3. Há também a questão de saber se o acórdão
recorrido, que rejeitou os embargos de declaração opostos
na origem, está de acordo com a Jurisprudência do STJ.
III. Razões de decidir
4. Para concluir de modo diverso das instâncias
ordinárias – as quais fundamentaram inexistir no caso
concreto prova da materialidade e autoria delitiva quanto
ao crime de estupro de vulnerável – seria necessário o
reexame fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. É incabível a oposição de embargos declaratórios
com o único intuito de que sejam rediscutidas questões
de mérito. Não há negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem analisa as questões
relevantes do caso, mesmo que não aborde todas as teses
expostas pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
"1. O reexame fático-probatório
Tese de julgamento:
é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.
2. É incabível rediscutir matéria já decidida na via dos
embargos declaratórios quando não há vícios a serem
sanados."
CPP, arts. 619, 620 e 201;
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 217-A.
STJ, AgRg no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
1.631.705/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
23.6.2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.681.479/RN,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
23.3.2023."

As embargantes sustentam que "o Agravo Regimental interposto
expressamente suscitou e fundamentou a tese de que a pretensão das Agravantes não
busca o reexame de provas, mas sim a revaloração das provas, ou mesmo a
(fl. 985).
requalificação jurídica dos fatos"
Aduzem que o acórdão embargado – ao manter incólume a decisão
monocrática sob o fundamento de que a tese das assistentes da acusação encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ – se omitiu em analisar, especificamente, o argumento
central do agravo regimental acerca da excepcional inaplicabilidade do referido verbete
sumular na espécie.
Requer seja sanada a omissão apontada bem como a atribuição de efeitos
infringentes aos presentes aclaratórios "para que seja afastado o óbice da Súmula 7
/STJ e o Recurso Especial possa ter seu mérito reexaminado sob a luz da revaloração
(fl. 986).
da prova"
Pugnam, outrossim, "que a manifestação deste Egrégio Órgão Julgador sobre a
omissão sanada sirva para fins de prequestionamento de toda a matéria de direito
envolvida, especialmente a aplicabilidade da exceção à Súmula 7 do STJ nos termos
da revaloração da prova/requalificação dos fatos, para fins de interposição de
(fls. 986/987).
eventuais recursos às instâncias superiores"
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48329386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:01:17
Código de Controle do Documento: dbec8cd2-9121-4b8c-b953-82d989ba9dd6

VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
Os presentes embargos de declaração apontam suposta omissão e se insurgem
contra acórdão da Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental,
mantendo incólume decisão monocrática que não conheceu do recurso especial por
incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Contudo, o acórdão embargado, de forma clara, explicitou que, para dissentir
dos fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise
fático-probatória, inviável na seara do recurso especial. O acórdão embargado ainda
apresentou precedentes do STJ, proferidos em situações análogas ao caso concreto,
para justificar a impossibilidade de atendimento ao pleito condenatório no âmbito do
recurso especial. Vejamos:

"Quanto ao mérito, a decisão agravada encontra-se
devidamente fundamentada e deve ser mantida. Em nova
leitura à peça do recurso especial, ratifico que a pretensão
condenatória encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ e que
está amparado na jurisprudência do STJ o acórdão pelo
qual o Tribunal de Origem rejeitou os embargos
declaratórios opostos naquela instância.
[...]

De fato, para se concluir de modo diverso, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7/STJ. No mesmo sentido, citam-se
precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM REC
URSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO
CONDENATÓRIO.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PREJUDICIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, que
após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal,
concluiu que a instrução criminal não comprovou as
elementares típicas do art. 217-A do Código Penal, exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via
eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Nos termos da iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça "a análise da alegada divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA48329386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:01:17
Código de Controle do Documento: dbec8cd2-9121-4b8c-b953-82d989ba9dd6

estava prejudicada, pois a suposta dissonância aborda a
mesma tese que amparou o recurso pela alínea 'a' do
permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice
do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal." (AgRg no AREsp
1.894.699/SP. Quinta Turma. Rel. Reynaldo Sores da Fonseca.
DJe de 25.10.2021).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.130.921/BA, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2022
11/11/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
E AOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO CONDENATÓRIO.
INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara
e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu
convencimento.
2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão.
3. A pretexto de omissão, o que pretende o Agravante é que
esta Corte verifique se o Tribunal de origem teria deixado de
apreciar alguma prova que, a seu entender, poderia levar à
condenação do Agravado, o que encontra óbice na Súmula n.o
7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise das
provas e dos fatos, não obstante terem partido da premissa de
que a palavra da vítima tem valor relevante na comprovação da
prática dos crimes sexuais, entenderam que, no caso, não
estaria corroborada pelas demais provas dos autos, pois
existiriam várias contradições acerca dos fatos ocorridos tanto
no relato da vítima como no depoimento das testemunhas.
5. Para rever o entendimento, com o fim de fazer prevalecer a
tese segundo a qual estaria comprovada a prática do delito de
estupro de vulnerável, seria necessário o reexame do conteúdo
do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.631.705/MG, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/6/2020
23/6/2020
" (fls. 972/975)

Com efeito, não há se falar em omissão em razão de esta Corte Superior de
Justiça ter aplicado, de forma transparente, o óbice da Súmula n. 7/STJ, segundo a
qual
.
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Dito de
outro modo, é indubitável que o acórdão embargado, ao asseverar a aplicação do
referido verbete sumular, rejeitou, por logicidade, a tese de que a análise do recurso
especial demandaria mera valoração de prova. Ou seja, na espécie, não há situação
de excepcionalidade que autorize o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Em verdade, as embargantes discordam da solução jurídica adotada na decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial e que foi mantida pelo acórdão
Documento eletrônico VDA48329386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:01:17
Código de Controle do Documento: dbec8cd2-9121-4b8c-b953-82d989ba9dd6

embargado. Pretendem a modificação do mencionado aresto com a rediscussão da
questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para fins de
prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos
de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AR Esp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
Documento eletrônico VDA48329386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:01:17
Código de Controle do Documento: dbec8cd2-9121-4b8c-b953-82d989ba9dd6

(EDcl na A Pn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/4/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1478259/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
27/4/2018
Destarte, à luz dos precedentes acima colacionados, no caso em análise,
não há vícios a serem sanados.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48329386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:01:17
Código de Controle do Documento: dbec8cd2-9121-4b8c-b953-82d989ba9dd6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0421794-7
AREsp 2.789.488 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001562820208100100 1562820208100100
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J M R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVANTE
: J DO R R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ERIVELTON LAGO - MA004690
NATHAN LUIS SOUSA CHAVES - MA011284
AGRAVADO
: F B M
ADVOGADO
: JAIRO ISRAEL FRANCA MARQUES - MA014689
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J M R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
EMBARGANTE
: J DO R R - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ERIVELTON LAGO - MA004690
NATHAN LUIS SOUSA CHAVES - MA011284
EMBARGADO
: F B M
ADVOGADO
: JAIRO ISRAEL FRANCA MARQUES - MA014689
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485164830821506@
2024/0421794-7 - AREsp 2789488 Petição : 2025/0039587-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48323416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:44:27
Código de Controle do Documento: 1566AC3E-4915-4271-88A6-1E0B4417E200